Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO É PADRONIZADO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106. REQUISITOS CUMPRIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Estado deve assegurar o direito à saúde, fornecendo todos os tratamentos que seus administrados necessitem.
2. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. O fato de o medicamento prescrito pelo médico da rede pública não ser padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não é motivo para afastar a obrigação de fornecê-lo, sobretudo quando indispensável ao tratamento e cumpridos os três requisitos cumulativos determinados pelo c. STJ ao julgar o Tema 106.
4. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.